Tribunal: TJES
Processo: 0029149-43.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029149-43.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
RECORRIDO: MONICA AMORIM GONCALVES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR DESEMPENHO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por autarquia estadual contra sentença que havia julgado parcialmente procedente ação condenatória de servidor público, reconhecendo-lhe direito à progressão por desempenho em quatro referências, sendo duas em 01/05/2016 e outras duas em 01/05/2018, com pagamento de valores retroativos.
2. A servidora, ocupante do cargo efetivo de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos desde 2007, alegou ter obtido notas excelentes em avaliações de desempenho e requereu progressão funcional e correção de enquadramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar a progressão funcional por mérito de servidor público estadual, com base em avaliações de desempenho, diante da ausência de lei regulamentadora específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Complementar nº 698/2013 e a Lei Complementar nº 637/2012 preveem progressão por mérito com base em avaliação de desempenho, mas condicionam sua aplicação à regulamentação própria.
5. A inexistência de norma regulamentadora torna inviável a concessão judicial da progressão, sob pena de violação ao princípio da legalidade e usurpação de competência legislativa.
6. Conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia ou por suprir omissão normativa.
7. A Turma de Uniformização deste Tribunal já consolidou entendimento de que compete exclusivamente ao Poder Executivo estabelecer os critérios de progressão funcional por desempenho.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
: “1. A progressão funcional por desempenho de servidor público estadual depende de regulamentação específica. 2. O Poder Judiciário não pode conceder progressão funcional nem aumento remuneratório em razão de omissão legislativa.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0029149-43.2018.8.08.0024

RECORRENTE:
INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS — IEMA

RECORRIDA:
MÔNICA AMORIM GONÇALVES

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIA NAZARETH CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR DESEMPENHO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por autarquia estadual contra sentença que havia julgado parcialmente procedente ação condenatória de servidor público, reconhecendo-lhe direito à progressão por desempenho em quatro referências, sendo duas em 01/05/2016 e outras duas em 01/05/2018, com pagamento de valores retroativos.
2. A servidora, ocupante do cargo efetivo de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos desde 2007, alegou ter obtido notas excelentes em avaliações de desempenho e requereu progressão funcional e correção de enquadramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar a progressão funcional por mérito de servidor público estadual, com base em avaliações de desempenho, diante da ausência de lei regulamentadora específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Complementar nº 698/2013 e a Lei Complementar nº 637/2012 preveem progressão por mérito com base em avaliação de desempenho, mas condicionam sua aplicação à regulamentação própria.
5. A inexistência de norma regulamentadora torna inviável a concessão judicial da progressão, sob pena de violação ao princípio da legalidade e usurpação de competência legislativa.
6. Conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia ou por suprir omissão normativa.
7. A Turma de Uniformização deste Tribunal já consolidou entendimento de que compete exclusivamente ao Poder Executivo estabelecer os critérios de progressão funcional por desempenho.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
: “1. A progressão funcional por desempenho de servidor público estadual depende de regulamentação específica. 2. O Poder Judiciário não pode conceder progressão funcional nem aumento remuneratório em razão de omissão legislativa.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
Monica Amorim Gonçalves
em face de
Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) e de Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH)
, na qual a requerente pleiteia sua progressão na carreira em quatro referências, com base em avaliações de desempenho, além da correção do enquadramento funcional e o pagamento de retroativos. A autora, servidora efetiva desde 2007 no cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos, alega ter obtido nota 95,92 na avaliação de 2015, nota 100 na avaliação de 2017, o que lhe garantiria a progressão prevista na Lei Complementar nº 637 e no Decreto nº 3.133. Contudo, seu pedido administrativo foi indeferido pelo IEMA sob alegação de falta de regulamentação da modalidade requerida.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (fls. 151/155 - pág. 105/109 da parte 02):

“[...] Ante o exposto, REJEITO a preliminar e JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar os requeridos INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS — IEMA e AGENCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS no enquadramento da autora MONICA AMORIM GONI,ALVES em quatro referências, sendo duas em 01/05/2016 e outras duas em 01/05/2018, bem como no pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, a serem corrigidas e acrescidas de juros de mora pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública, ambos a partir do respectivo vencimento, na forma do artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.

Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”.

Irresignado, os requeridos IEMA e AGERH interpuseram Recurso Inominado (fls. 156/163v - pág. 111/126 da parte 02), reiterando que até o momento não foram definidas as regras específicas para mensurar o critério meritório no que diz respeito à aplicação da progressão, que é de incumbência da SEGER e, diante da ausência, não há falar em pagamento de valores relativo a promoção.

A autora apresentou contrarrazões (fls. 165/174 - págs. 129/147 da parte 02), ocasião em que se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença .

De início, muito, embora a progressão por mérito, com base na Avaliação de Desempenho, esteja prevista tanto na Lei Complementar Estadual nº 698/2013, que regulamenta os cargos e carreiras dos servidores efetivos do IEMA, quanto na Lei Complementar nº 637/2012, entendo que sua aplicação não é possível diante da ausência de legislação específica.

O art. 12 da LC nº 698/2013 prevê a progressão por desempenho, mas condiciona sua efetivação à regulamentação própria. Da mesma forma, ainda que o art. 30 da LC nº 637/2012 admita a utilização da avaliação de desempenho como critério de aferição da progressão por mérito, tal dispositivo não pode ser aplicado, por, ao menos, dois fundamentos que passo a expor a seguir.

O primeiro deles é que a Lei Complementar nº 637/2012 estabelece que a aferição para fins de acelerador de progressão pode ser realizada com base na avaliação de desempenho ou em outro critério previsto em lei. Assim, tratando-se de
progressão por mérito
, impõe-se a existência de critérios específicos — inclusive de desempate — capazes de definir, de forma objetiva, quais servidores fariam jus ao benefício.

Nesse sentido, o próprio art. 30 evidencia a necessidade de regulamentação por legislação distinta para viabilizar a aplicação desse critério.
Portanto, não basta sustentar que a simples obtenção da nota máxima em avaliação de mérito seria suficiente para fundamentar a concessão.
Ainda que essa justificativa já se revele insuficiente, cabe recorrer aos critérios tradicionais de solução de aparentes antinomias jurídicas.

O segundo fundamento que conduz à conclusão pela impossibilidade de concessão do benefício é o critério da especialidade na solução de lacunas ou conflitos normativos. Por esse critério, deve prevalecer a aplicação da lei especial sobre a lei geral. No caso, aplica-se prioritariamente a Lei Complementar nº 698/2013, a qual, em seu art. 12, também estabelece que
a progressão por desempenho dependerá de regulamentação por lei específica.

Como se vê, ambas as Leis Complementares aplicadas ao caso preveem que a regulamentação do desempenho pretendido deveria ser feita por lei própria para este fim. Destaco que há outras Leis Complementares Estaduais que preveem o mesmo benefício a outras carreiras estaduais. Em todas essas leis, existe a possibilidade de se utilizar a avaliação por desempenho para a progressão, mas sem fixação de critérios, deixando em aberto a edição de norma regulamentadora.

Ocorre que, não havendo nenhuma lei promulgada nesse sentido (regulamentar), não é possível dar eficácia ao artigo 9º da LCE nº 698/2013, nem do art. 30 da LCE nº 637/2012 e nem a qualquer outro previsto nas citadas Leis Complementares das carreiras públicas estadual, por se tratarem de normas com eficácia contida, dependentes da edição de norma regulamentadora.

No contexto delineado, mostra-se forçoso afastar a possibilidade de aplicação do acelerador de progressão por desempenho em respeito ao princípio da legalidade na administração pública, simplesmente por ausência de critérios legais para aplicação dessa forma de progressão. Isso porque se o judiciário intervir nesse caso para sanar a omissão legislativa, estaria atuando verdadeiramente como legislador, criando critérios que são de iniciativa do poder executivo.

Pelas ideias elencadas, não poderia o poder judiciário determinar que o Estado conceda benefício que importe em aumento de remuneração. Por não haver previsão constitucional ou legal nesse sentido, ocorreria inovação legislativa por parte do poder judiciário, o que não pode ser tolerado, a teor do que dispõe a Súmula Vinculante nº 37, em que se lê:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Destaco que a celeuma em questão foi objeto de Pedido de Uniformização de Lei apresentado à Turma de Uniformização deste Colegiado, tombado sob o número 0000463-96.2020.8.08.9101. Ao julgar referido pedido, por unanimidade de votos, o Colegiado fixou a seguinte tese:

“
Os critérios para a concessão da progressão funcional por desempenho, devem ser definidos pelo Poder Executivo Estadual, não competindo ao Poder Judiciário estabelecê-los, por ser assunto de competência exclusiva daquele Poder. Havendo omissão normativa, é necessário utilizar as ferramentas legislativas pertinentes para saná-la.
”.

Como se percebe, a conclusão colegiada foi a mesma ora empreendida. Embora reprovável o silêncio do poder executivo e legislativo em criar a regulamentação que possibilite a fruição do direito previsto pelos servidores destinatários, a presente ação não é a via adequada para sanar essa questão e, por todas as razões expostas, entendo que assiste razão ao Recorrente e a sentença guerreada merece ser reformada para se afastar as condenações.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)